Tribunal: STF
Processo: Rcl 90364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por José Luis Piola Larios contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) no Processo 1000570-22.2024.5.02.0462, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.288.440/GO – Tema 1.143 da Repercussão Geral.

O reclamante narra que: 

[...] foi contratado pela BENEFICIÁRIA em 02/02/2004, para exercer a função de responsável pela área de Tecnologia da informação,  tendo como última função, o cargo de Coordenador de TI, sendo sua última remuneração o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 
O RECLAMANTE foi dispensado pela BENEFICIÁRIA em 02/05/2022, conforme consta do próprio extrato do CAGED, sem o pagamento de qualquer verba de natureza rescisória.
[...]
No que tange à relação jurídica estabelecida entre as partes, desde a sua contratação, o RECLAMANTE laborou para BENEFICIÁRIA na condição de empregado público, com cargo em comissão, conforme documentos anexos. 
Todavia, em 17.10.2011, adveio decisão para nomeá-lo para cargo de comissão pelo regime jurídico de comissionado puro, sendo que apesar de a portaria fazer menção à Lei Municipal n. 6.155/2011, aludida lei não autorizava em nenhuma hipótese a conversão de cargos CLT (empregado público) em cargo comissionado puro, ainda mais sem o pagamento de verbas rescisórias.
[...]
Tanto é verdade que o RECLAMANTE ficou vinculado à instituição BENEFICIÁRIA no CAGED até a sua efetiva dispensa em 02/05/2022. 
Com efeito, subsistiu a relação jurídico-laboral, pois mantidos os pressupostos da relação de emprego, mas sem o pagamento de verbas de natureza rescisórias, como Fundo de Garantia do tempo de serviço (FGTS), multa fundiária e contribuição para o INSS. 
Além disso, no momento da dispensa não foi paga a multa de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos projetados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
Por fim, observa-se que o RECLAMANTE em diversas oportunidades assinou as férias, sem gozá-las efetivamente, tendo fruído essas em um período de “geladeira” e perseguição do então Diretor no último ano de trabalho, tendo seus poderes/deveres esvaziados até a sua efetiva dispensa. 
Diante da patente violação dos direitos trabalhista do RECLAMANTE e da existência de vínculo laboral (trabalhista – CLT) foi ajuizada reclamação trabalhista, a fim de que o RECLAMANTE tenha recomposto os danos causados decorrentes dos atos ilícitos das últimas gestões da BENEFICIÁRIA.
Ocorre que, embora os juízos de primeira e segunda instância tenham reconhecido expressamente que as verbas em questão são de natureza trabalhista, de forma equivocada, aplicaram o tema de Repercussão Geral n. 1.143 do STF, consignando que o caso não seria de competência da Justiça do Trabalho, porquanto a portaria que converteu a relação jurídica de celetista para comissionado puro, por ser ato administrativo, deveria ser julgada pela Justiça Comum Estadual (Fazenda Pública) (doc. 1, p. 3-5 - sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

[...] embora o juízo de primeira instância e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região tenham reconhecido que o objeto do processo é verba de natureza trabalhista (verba rescisória), mediante interpretação equivocada/violadora do tema 1143, entenderam pela incompetência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que seria necessário primeiro a declaração de nulidade pela Justiça Comum da portaria que converteu o contrato de trabalho em contrato por comissionamento puro (doc. 1, p. 8 - sem os grifos do original).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] seja o pedido julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, ratificando a liminar, para cassar a decisão reclamada, garantido a autoridade da interpretação do Tema 1143 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como seja garantido o processamento e julgamento do processo n. 1000570-22.2024.5.02.0462 perante a Justiça do Trabalho, retornando os autos a primeira instância para prolação de sentença (doc. 1 p. 18 - sem os grifos do original).

Após distribuição, o reclamante apresentou pedido de tutela provisória incidental (doc. 7).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.

Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do TST, após a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o despacho denegatório do recurso de revista, foi interposto agravo interno, o qual está pendente de julgamento.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.
O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; e Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.

 Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator